Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000614-76.2018.8.07.0010 RECORRENTES: WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS, GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESPREZADAS NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas ou mais para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias desfavoráveis, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que tanto sobre o prisma da norma revogada – inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, quanto sob a égide da Lei 13.654/2018, é impossível valorar de forma desfavorável ao réu o emprego de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003